Tribunal: TJBA
Processo: 8009647-93.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8009647-93.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: ADENILSON PIRES DOS SANTOS Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. NARRATIVA FÁTICA CLARA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou denúncia, com fundamento na nulidade das provas produzidas mediante busca e apreensão supostamente ilegal, bem como na ausência de justa causa para o exercício da ação penal. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a denúncia apresentada pelo Ministério Público é inepta ou carece de justa causa para a instauração da ação penal, em razão de suposta ilicitude das provas que embasaram sua formulação. III. Razões de decidir A denúncia descreve de forma clara e objetiva os fatos criminosos imputados ao acusado, atendendo aos requisitos legais do art. 41 do CPP, sendo possível a compreensão da conduta atribuída e o exercício da ampla defesa. A materialidade delitiva restou comprovada por laudo pericial e demais elementos constantes do inquérito policial. A autoria encontra-se suficientemente amparada em indícios colhidos durante a fase investigativa. Eventuais controvérsias oriundas do cumprimento do mandado de prisão não conduzem automaticamente à nulidade das provas ou à rejeição da denúncia, sendo matéria a ser aprofundada na instrução processual. IV. Dispositivo Recurso provido para determinar o recebimento da denúncia. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 8009647-93.2023.8.05.0022, em que são partes, como Recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Recorrido, Adenilson Pires dos Santos, ACORDAM os Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR